Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-63.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRICICLO BRP – MARCA CAN AM. PRELIMINARES: NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS RELACIONADOS À PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. DA INOCORRÊNCIA DECADÊNCIA. DA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. DEFEITOS APRESENTADOS. DEFEITO OCULTO. NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. FATOS CONSTITUTIVOS. ÔNUS DO AUTOR. ASTREINTES. RECONVINTE. FATOS CONSTITUTIVOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DO RECONVINTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Diante da inadmissão do agravo de instrumento sob o argumento de que a hipótese dos autos não apresentou a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, momento processual em que as questões devolvidas poderiam ser analisadas de forma ampla, em cognição verticalizada, não há falar em violação da unirrecorribilidade recursal e da coisa julgada no tocante a decadência e a prescrição.
2. A argumentação do Apelante adesivo se contrapõe às razões expostas na decisão de origem e tendo este delimitado o seu pedido, qual seja, o de conferir a ele o direito de receber indenização, em decorrência da má-fé objetiva declarada pela sentença, concernente ao depósito e guarda do veículo, sem a devida contraprestação, no valor em que foi requerido na reconvenção, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, inc. III, do CPC.
3. Não há falar em inovação recursal quanto o fundamento levantado em contrarrazões ao apelo adesivo se confunde com o mérito da questão.
4. O prazo do art. 26, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor é decadencial e aplica-se à hipótese de reclamação por defeito no serviço prestado pelos fornecedores. Deve-se observar, por certo, o prazo decadencial de noventa dias, que, nos termos do art, 26, § 3o, do CDC, inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. No presente caso, a última entrega do veículo para conserto foi em 21/03/2017, em 21/06/2017, decaiu do direito de requerer a restituição do valor pago em face dos alegados vícios.
5. No caso da pretensão de reparação de danos materiais e extrapatrimoniais oriundos da má prestação do serviço, incide a norma do art. 27 do CDC, que estabelece prazo prescricional de cinco anos a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Observa-se dos autos que o Juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão de indenização por danos morais relacionados às causas de pedir de insatisfação do pós-venda, aquisição de veículo diverso do entregue, pois o veículo foi adquirido em 31/05/2011 e o prazo para o Autor reclamar tal indenização prescreveu no dia 31/05/2016.
6. O julgador é o destinatário da prova e cabe a ele verificar a pertinência e a necessidade de sua produção. Assim, tendo o julgador de origem entendido que as provas produzidas pelas partes eram suficientes para o seu convencimento, permite-se o julgamento antecipado do mérito sem quaisquer vícios ou nulidades, tendo sido atendidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
7. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente pelo simples fato de se tratar de relação de consumo. É necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência probatória do consumidor ou a verossimilhança das alegações, nos termos do que dispõe o inc. VIII, do art. 6o do CDC, o que não se verifica no caso.
8. Os elementos dos autos não esclarecem se os defeitos apresentados no veículo foram causados devido ao desgaste natural do automóvel ou por defeito oculto. Além disso, não há evidências de qualquer vício que pudesse comprometer a funcionalidade do veículo.
9. Não comprovada a falha na prestação de serviço pelo 1o Réu, que não se eximiu de reparar os defeitos apresentados no veículo do Autor, não há falar em comprometimento do uso do bem pelo Autor e nem em configuração de danos morais.
10. O art. 373, I, do CPC estabelece que incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu.
11. As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, em observância ao disposto no art. 537, do CPC. Desse modo, o seu valor não pode ser irrisório a ponto de ser mais vantajosa a desobediência, podendo, contudo, se for o caso, ser limitado a montante máximo.
12. “O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional” (STJ - REsp 1840693/SC)
13. A reconvenção é o meio pelo qual o réu/reconvinte exercita pretensão contra o autor/reconvindo, cabendo nesse caso ao réu/reconvinte o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do inc. I do art. 373 do CPC. No presente caso, em que pese o Réu-Reconvinte afirmar que empreendeu gastos para manter e guardar o veículo em sua oficina, desde 21/3/2017, não demonstrou efetivamente quais os gastos suportados por ele.
14. O pedido de condenação do Apelante por litigância de má-fé não merece prosperar, tendo em vista que este apenas exerceu seu direito de recorrer, insurgindo-se em face de decisão e sentença que lhe foram desfavoráveis.
15. O exercício, pela parte, de sua legítima pretensão recursal, com a exposição dos argumentos para rebater os fundamentos da sentença, não configura nenhuma das espécies elencadas no art. 80 do CPC, especialmente o alegado intuito protelatório, não sendo cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC.
16. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios da ação principal fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa foram majorados para o percentual de 12% (doze por cento) e os honorários advocatícios da reconvenção fixados em 10% (dez por cento) do valor da reconvenção foram majorados para 12% (doze por cento), conforme disposto no art. 85, § 11 do CPC.
17. Apelação e recurso adesivo conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recursos não providos.